Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700950-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DROGARIA SANTA FE COMERCIO DE MEDICAMENTO, PERFUMARIA E PROD HOSPITALAR LTDA, MAURÍCIO DA SILVA FEITOSA D E S P A C H O Diante do dever de cooperação das partes à uma prestação jurisdicional efetiva, especifique o DISTRITO FEDERAL no corpo de sua manifestação nos autos, de maneira clara, os endereços a serem diligenciados. Prazo: 10 (dez dias), já considerada a dobra legal de prazo da FP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator